Tribunal: TCU
Processo: 021.180/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2089/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente, revogar a medida cautelar adotada, e encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 23), à Secretaria Executiva do Ministério do Meio Ambiente/MMA, em especial para ciência sobre a impropriedade identificada no Pregão Eletrônico no 08/2020, conforme item 28.3 da instrução, e à representante. 1. Processo TC- Processo 021.180/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Célio Studart Barbosa, CPF 014.207.543/43. 1.2. Apensos: Processo 021.268/2020-7 (REPRESENTAÇÃO). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério do Meio Ambiente. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.